Tribunal: TJES
Processo: 5000533-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000533-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

AGVDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pela
s embargantes

KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI
,
eis que irresignad
a
s
com a decisão
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
em

as
Recorrente
s
, em síntese, que faz
em
jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo, consoante decisão ID 425872.

Desta decisão, as recorrentes interpuseram agravo interno (ID 581553).

Ausente contrarrazões.

É o necessário a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 22 de setembro de 2020.

DES. RELATOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

AGVDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas embargantes KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI, eis que irresignadas com a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
em

as
Recorrente
s
, em síntese, que faz
em
jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

Pois bem
,
desde já adianto
que a decisão
vergastada
não merece reforma.

Isto porque
as agravantes não se mostram hipossuficientes, pelo contrário, são empresárias do ramo de granito, possuindo empresas com alto valor de capital social, não se mostrando compatível com a benesse da gratuidade de justiça.

Pelo contrário
, evidencia-se que a condição financeira vivenciada por ambas distancia-se, em muito, do conceito atribuído à gratuidade de justiça.

Inclusive, este Egrégio Tribunal, apreciando agravo de instrumento das aqui recorrentes já encampou o entendimento de que as mesmas não fazem jus a benesse pretendida. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ATENDIMENTO À REGRA DO ART. 99, § 2º, DO CPC AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS INFORMADOS PELO MAGISTRADO PRIMEVO PRETENSÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE REVELA COMPATÍVEL COM A ALEGADA FRAGILIDADE ECONÔMICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 2. Antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve o julgador, a teor do artigo 99, § 2º do CPC, intimar a parte postulante para, querendo, apresentar outros documentos aptos a lastrear sua pretensão. 3. O valor do contrato entabulado entre as partes litigantes é de significativa monta, o que afasta a condição de fragilidade financeira sustentada pela parte recorrente. 4. Registra-se que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 011189002782, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 05/07/2019
)

Ademais, aclaro ainda que
a declaração de hipossuficiência
possui
presunção

ju
ris tantum,
pode
ndo
ser suprimida pelo Magistrado
quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade d
a
s
recorrente
s
em adimplir com as custas processuais,
como acontece
in casu
.
Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1
. A declaração de hipossuficiência, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, possui presunção juris tantum, podendo ser elidida pelo magistrado. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal a quo, analisando as provas contidas nos autos, manteve a decisão que indeferiu o benefício. A alteração desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1188845/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 16/09/2010)

Deste modo, diferentemente do que alegado pel
a
s

recorrente
s
, tenho que
a
s
mesm
a
s
não preenche
m
todos os requisitos para
o provimento do recurso
, o que demonstra o acerto da decisão vergastada.

Ora, v
eja-se que este Tribunal de Justiça já tinha indeferido pleito idêntico das
agravantes
, sendo clarividente que as mesmas não são merecedoras do beneplácito discutido nos autos.

Por todo o exposto
,
nego provimento
ao presente agravo de instrumento
.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno (ID
581553).

Ademais, dever
ão

a
s
agravante
s
recolher
em
as custas deste recurso
e do agravo interno
, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC/2015,
sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5000533-74
.2020.8.08.0000

AGVTE
:
KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e DANIELA CORREA TABELINI

AGVDO
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IN
DEFERIMENTO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS -
DECISÃO MANTIDA -

RECURSO
IM
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
.

No que se refere a declaração de hipossuficiência, é certo que a sua presunção

ju
ris tantum
pode ser suprimida pelo Magistrado
quando houver fundadas razões demonstrando a possibilidade do recorrente em adimplir com as custas processuais.

II.
A
s agravantes não se mostram hipossuficientes, pelo contrário, são empresárias do ramo de granito, possuindo empresas com alto valor de capital social, não se mostrando compatível com a benesse da gratuidade de justiça.

III.
Agravo de instrumento
im
provido.
Agravo interno prejudicado

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,
_______________________
.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.